Tribunal: TJMT
Processo: 1003580-22.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003580-22.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[INACIO DO NASCIMENTO DIAS - CPF: 006.899.741-83 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), JANIMARA DA SILVA GOULART - CPF: 001.731.401-14 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA PEREIRA - CPF: 813.433.101-72 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ULIANA - CPF: 916.905.791-53 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAL E ESTÉTICOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - RESPONSABILIDADE CIVIL - EXCLUÍDA - LESÕES CORPORAIS ORIUNDOS DE ACIDENTE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - AFASTADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz, positivado no artigo 131 do Código de Processo Civil, possibilita ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos, desde que o faça de modo fundamentado.

Acidente provocado pela desatenção da vítima quanto ao momento em que o portão estava sendo fechado, que colocou seu dedo em local nitidamente impróprio e inadequado, consistindo em causa única do acidente, o que enseja o rompimento do nexo causal e afasta o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCIA CRISTINA PEREIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Material e Estéticos n.o
1003580-22.2017.8.11.0041
, proposta
em desfavor de
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, contudo, com efeitos suspensos quanto a sua cobrança eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Irresignada com a decisão, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, suscitando cerceamento de defesa, bem como aduzindo tratar-se de negligência por parte do colaborador da ré ao abrir o portão da empresa.

Aduz que teve inúmeras “
consequências provocadas pela atitude inconsequente do funcionário da empresa apelada
”, como a perda de 35 dias de trabalho; a limitação física provocada pelas fraturas e imobilização do pé direito, alterando sua rotina de trabalho e abalo financeiro.

Pleiteia ainda indenização por danos estéticos “
tendo em vista as cicatrizes decorrentes da perda do membro e a falta deste, os problemas ortopédicos originados pela falta do dedo mindinho, além do comprometimento ao caminhar
”.

Defende ter sofrido dano moral na medida em que “
deixou de frequentar alguns lugares, afastando-se das amizades conquistadas, pois sente vergonha e humilhação, chegando ao ponto de não poder calçar um sapato aberto, já que as pessoas ficam olhando quando está em locais públicos
”.

Diante do exposto, interpôs o presente Recurso de Apelação, querendo seu provimento a fim de reformar a sentença recorrida.

A apelada, por sua vez, considerando a sentença acertada, ao interpor suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação, defende a inocorrência de cerceamento de defesa ao caso, bem como que o infortúnio se deu por culpa exclusiva da vítima, o que excluiria sua responsabilidade, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL - DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Irresignada, a apelante defende que “
teve cerceamento de defesa no tocante de apresentar novas provas e oitiva de testemunhas para que fossem sanados todas as dúvidas
”, sendo indeferido pelo Juízo.

Não obstante as alegações da apelante, certo é que o juiz, como destinatário final das provas produzidas, fundou sua convicção nos elementos constantes nos autos e a eles condicionou as argumentações de cada parte, motivo pelo qual não procede a irresignação da apelante.

O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1.
O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz, positivado no art. 131 do Código de Processo Civil, possibilita ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos, desde que o faça de modo fundamentado
. 2. A revisão do valor da indenização ou mesmo a declaração de nulidade do laudo pericial dependeria, na hipótese, do reexame de provas, em especial da prova pericial produzida, a atrair o óbice da Súmula 7/STJ. 3. O conhecimento da divergência jurisprudencial pressupõe demonstração, mediante a realização do devido cotejo analítico, da existência de similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado nos acórdãos recorrido e paradigmas, nos moldes dos arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 1214298/ES, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste colendo Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE COLETIVO -
CERCEAMENTO DE DEFESA
- PERÍCIA ATUARIAL - PRESCINDIBILIDADE -
PRELIMINAR AFASTADA
- PRETENSÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O SINDICATO - INVIABILIDADE - MENSALIDADE - REAJUSTE ANUAL - LIVRE NEGOCIAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PERCENTUAL FIXADO PELA ANS - MAJORAÇÃO UNILATERAL E NÃO ABUSIVA - ATO ILÍCITO AUSENTE - RESSARCIMENTO INCABÍVEL - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Quando o juiz, como destinatário final das provas, constrói sua convicção com base nos elementos constantes no processo, não procede a alegação de cerceamento de defesa
. É desnecessária a denunciação da lide ao Sindicato dos Trabalhadores em Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP se o autor questiona apenas a forma e o acréscimo aplicado. Para os reajustes anuais de plano de saúde coletivo não há percentual-limite previamente fixado pela ANS, podendo ser livremente negociado pelos contratantes. Desse modo, o aumento em si não é vedado, mas não pode ser expressivo a ponto de romper o equilíbrio contratual. Cumpridos esses critérios, não cabe arguir ilegalidade. Ausente ato ilícito, não se justifica o pedido de condenação da ré a restituição de valores. (TJMT - N.U 1004038-25.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 08/11/2019)

Assim, em consonância com o Juízo
a quo
, entendo que não há cerceamento de defesa, tendo em vista que as provas colacionadas aos autos são suficientes à resolução da lide.

Assim, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Material e Estéticos n.o 1003580-22.2017.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, contudo, com efeitos suspensos quanto a sua cobrança eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a apelante, em 09 de setembro de 2016, ao retornar de seu serviço de diarista, pediu um pouco de água na empresa apelada, oportunidade em que, ao abrir o portão, este passou por cima de seu pé, decepando deu dedo mindinho do pé direito.

Alega a apelante que o infortúnio se deu por negligência e imprudência do colaborador da apelada que, desatento e sem se importar com quem poderia estar próximo, abriu o portão abruptamente.

Como consequências, narra a apelante que perdeu 35 dias de trabalho; limitação física provocada pelas fraturas e imobilização do pé direito, alterando sua rotina de trabalho; bem como abalo em sua situação financeira.

Acerca dos danos estéticos, expõe ser patente, haja vista “
as cicatrizes decorrentes da perda do membro e a falta deste, os problemas ortopédicos originados pela falta do dedo mindinho, além do comprometimento ao caminhar
”.

Com relação ao dano moral, aduz que “
deixou de frequentar alguns lugares, afastando-se das amizades conquistadas, pois sente vergonha e humilhação, chegando ao ponto de não poder calçar um sapato aberto, já que as pessoas ficam olhando quando está em locais públicos
”.

A apelada, em sua defesa, afirma não haver ato ilícito praticado por seu funcionário que jamais poderia imaginar que havia uma pessoa com o pé nos trilhos onde correria portão, não havendo imprudência, imperícia, ação ou omissão voluntária em sua conduta.

Por considerar se tratar de culpa exclusiva da vítima, pugna a apelada pela exclusão de sua responsabilidade, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Nos casos em que se tem por subjetiva a responsabilidade da parte ré, como neste em apreço, deve-se verificar a existência efetiva do dano e o nexo de causalidade entre este e a eventual ação ou omissão do causador, para que, assim, surja o dever de indenizar pleiteado pela apelante.

Ainda, importa constatar que, conforme narrado pela própria apelante em sua exordial, a apelada, em patente boa-fé, prestou assistência à vítima, que foi levada aos cuidados médicos.

Assim, ao caso em apreço, como bem prolatou o
Juízo a quo
, não há nos autos demonstração de qualquer ato ilícito praticado pelo funcionário da apelada a caracterizar ainda imprudência, negligência ou mesmo imperícia ao abrir o portão.

Em verdade, infere-se que as provas constantes nos autos são suficiente para demonstrar que o lamentável evento que resultou na lesão do pé direito da apelante, ocorreu por culpa exclusiva da vítima, ou seja, a autora, que colocou o dedo mindinho do seu pé direito nos trilho do portão, o que, por si só, rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar da apelada.

Desse modo, a apelante agiu de forma decisiva no acidente, sendo desatenta e imprudente por ter colocado o dedo em cima dos trilhos do portão, lugar que era de seu conhecimento que poderia causar a lesão.

Destarte, a culpa exclusiva da vítima é excludente da responsabilidade civil, mesmo na sua forma objetiva, pois afasta o nexo de causalidade entre a conduta da apelada e o dano, já que este teria sido causado pelo próprio prejudicado.

Restam, portanto, afastados os pedidos formulados pela apelante no que tange aos danos materiais, danos morais e danos estéticos.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência dos nossos Tribunais comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

Apelação cível. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais e materiais.
Acidente com portão do estabelecimento comercial
da apelante que culminou com perda de parte do dedo da apelada.
Culpa exclusiva da vítima
.
Afastamento do dever de indenizar
. Ainda que seja objetiva a responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo, a
culpa exclusiva da vítima pela ocorrência do infortúnio, colocando seu dedo em local nitidamente impróprio e inadequado, consistindo-se em causa única do acidente, enseja o rompimento do nexo causal e afasta o dever de indenizar
. Apelo provido. (Apelação Cível, No 70056493851, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 24-10-2013)

Diante do exposto, restando patente a culpa exclusiva da apelante no infortúnio ocorrido, tem-se a exclusão da responsabilidade civil por parte da apelada, devendo ser mantida a escorreita sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

Ainda, em observância aos dispostos nos §§ 2.o e 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, ficando a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade conforme preceitua o § 3.o do artigo 98 do mesmo Código, por ser a apelante e autora beneficiária da benesse da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021